Tribunal: TJDFT
Processo: 0750960-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 10.213,11 a título de correção monetária e de R$ 19.163,61 a título de Auxílio-Alimentação (R$ 394,50), Abono de Permanência (R$ 1.134,79) e Gratificação de Atividade Judiciária (R$ 600,00), cada um multiplicado pelo número de meses das licenças-prêmio não usufruídas (9 meses). Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) é verba de natureza transitória e que não deve ser computada na base de cálculo para conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia. Requer a reforma parcial da sentença recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 44878783).
3. A recorrida ocupava o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, exercendo sua carreira profissional até a data da sua aposentadoria, Processo SEI n.o 401.000.025/2017, publicada no DODF n.o 71, de 12 de abril de 2017. Possui direito à Gratificação de Atividade Judiciária, nos termos do art. 28 da Lei 5.190/2013, que dispõe que “A Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, instituída na forma do art. 20 da Lei no 2.797, de 18 de outubro de 2001, alterada pela Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas.”
4. Trata-se de vantagem pecuniária de caráter permanente, devendo ser computada na base de cálculo para conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia. Precedente da Primeira Turma Recursal: “(...) Na mesma toada, verifica-se a rubrica de Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, pois ostenta o caráter de vantagem permanente. Tal gratificação é devida aos servidores de cargo efetivo em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, o que se depreende do art. 28, §1o, da Lei Distrital 5.190/2013 (...). (Acórdão 1368315, 07060739220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Demais precedentes: (Acórdão 1380133, 07289026720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1400513, 07390487020218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.